Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. CARTA DE HABITE-SE. MOROSIDADE NA ENTREGA DO IMÓVEL. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE CULPA DAS PARTES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO O ABUSO PROTELATÓRIO. PENALIDADE AFASTADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de unidade imobiliária na planta. STJ, Súmula 543.
2. O prazo prescricional da ação para pedir a devolução da comissão de corretagem é de três anos (STJ, REsp. 1.551.956/SP), a contar do inadimplemento da incorporadora/ construtora.
3. É válida a cobrança da comissão de corretagem do consumidor, desde que previamente informado do preço total do imóvel, com destaque para a importância referente à comissão de corretagem, nos termos de Recurso Repetitivo julgado pelo STJ: REsp 1599511/SP.
4. Considera-se fortuito externo o evento que não tem relação com o comportamento nem com a atividade desempenhada pela empresa, sendo apto a romper o nexo de causalidade da relação contratual.
5. As ações civis públicas de iniciativa do Ministério Público, com liminar favorável do Poder Judiciário, bem como suas recomendações à Administração Pública impondo restrições à emissão de licenças, dentre elas o “habite-se”, caracterizam fortuito externo e afastam a culpa da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel. Essas iniciativas não são sempre previsíveis, sempre evitáveis, tampouco resistíveis por mera liberalidade.
6. Havendo caso fortuito/força maior, não se transfere a culpa pela ruptura do contrato do vendedor para o adquirente. A solução, no caso de fortuito externo, é a rescisão sem culpa das partes, com o retorno delas ao status quo ante, não havendo que se falar em penalidade de qualquer natureza, nem contratual, nem extracontratual
7. A oposição de embargos de declaração não caracteriza, por consequência inexorável, abuso recursal. A multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC é cabível a título de exceção nos embargos protelatórios.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.